Tribunal: TJDFT
Processo: 0727004-04.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. NÃO ENQUADRAMENTO LEGAL. REJEIÇÃO. AÇÃO INVESTIGATÓRIA DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. NÃO COMPARECIMENTO DO RÉU. DUAS OPORTUNIDADES. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO. INTIMAÇÃO DA ADVOGADA. SENTENÇA DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE. TRÂNSITO EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. POSTERIOR AÇÃO NEGATÓRIA DE PATERNIDADE. ACORDO. DIREITO DE FILIAÇÃO. PERSONALÍSSIMO. INDISPONÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSAÇÃO. NOVO EXAME DE DNA. EXCLUSÃO DA PATERNIDADE. RELATIVIZAÇÃO DA COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.
1. Rejeitam-se as preliminares de inexistência de prequestionamento e de ausência de enquadramento legal quando se verifica que o autor questionou sua paternidade na ação investigatória de paternidade e na ação negatória de paternidade, e, na inicial da ação rescisória, houve indicação expressa do cabimento do pedido rescisório com fundamento na descoberta de prova nova, nos termos do artigo 966, VII, do CPC.
2. O prazo para ajuizamento da ação rescisória com base em prova nova é de 5 anos, a contar da descoberta da prova. Artigo 975, parágrafo 2o, do CPC.
3. Em ação investigatória de paternidade, ante o não comparecimento do réu, por duas vezes, para realização dos exames de DNA, foi corretamente proferida sentença julgando procedente o pedido, restando fundamentado, inclusive, que o réu mudou-se de domicílio para outro Estado da Federação sem comunicar ao juízo, e que sua advogada foi previamente intimada da data para realização das coletas de DNA.
4. Transitada em julgado a sentença declaratória da paternidade, opera-se a coisa julgada material sobre o estado de filiação das menores em relação ao genitor.
5. Posterior ajuizamento, pelo genitor, de ação negatória de paternidade deveria ter sido liminarmente indeferido, considerando a existência de coisa julgada material sobre o vínculo de filiação das menores em relação ao autor.
6. Não se admite transação acerca do direito de filiação, por se tratar de direito personalíssimo e indisponível, sobretudo quando se trata de menores de idade que se manifestam nos autos apenas por meio de sua representante legal.
7. Segundo entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, a relativização da coisa julgada concernente à paternidade biológica constitui medida excepcional e somente se faz possível quando o vínculo biológico não pôde ser demonstrado antes por circunstâncias alheias à vontade das partes, o que ocorria, por exemplo, em épocas recuadas, quando não existia o exame de DNA. Não é o caso do suposto pai, que, em duas oportunidades, deixou de comparecer ao laboratório e se mudou do endereço por ele mesmo declinado em contestação sem comunicar o Juízo, restando demonstrado, ainda, que sua advogada foi devidamente intimada da data de realização do exame.
8. A suposta produção de prova nova, consistente em posterior exame de DNA realizado em ação negatória de paternidade, não tem o condão de relativizar a coisa julgada material formada em anterior investigatória de paternidade, ainda mais quando a realização do novo exame se originou de transação inválida, por versar sobre direito personalíssimo e indisponível das menores.
9. Ação rescisória julgada improcedente.